Tribunal: TJES
Processo: 5001317-52.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001317-52.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INCORPORADORA UNIAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, em ação de execução fiscal ajuizada contra a Incorporadora União Ltda, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública municipal está sujeita ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, salvo para ressarcir despesas feitas pela parte contrária, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, independentemente da tramitação do feito na Justiça estadual, conforme decidido no REsp 1.107.543/SP sob o rito dos recursos repetitivos.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem entendimento consolidado no sentido de que a isenção prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais se aplica ao Município exequente, mesmo em casos de extinção da execução fiscal por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública municipal é isenta do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, salvo para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 39; CPC, arts. 485, IV, e 783; CTN, art. 151, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2020; TJES, Apelação Cível n. 0908355-25.2009.8.08.0045, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória
contra a r. sentença (id. 7517926) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de execução fiscal
ajuizada contra a
Incorporadora União Ltda
, extinguiu processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, IV c/c 783, ambos do CPC e artigo 151, incisos II e V, do CTN, e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.

Da análise dos autos, entendo assistir razão à irresignação estampada no recurso, porquanto, conforme disciplina o Art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, nas execuções fiscais, a teor do que dispõe supramencionado dispositivo legal, a regra é de que a Fazenda Pública não se sujeite ao pagamento das custas processuais, excepcionando-se tal situação apenas nas hipóteses de ressarcimento das despesas assumidas pela parte contrária, a teor do que dispõe seu parágrafo único, o que não reflete, nesta hipótese, o caso concreto.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.

2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Na mesma linha de entendimento, posicionou-se esta c. 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes. 2. Caso dos autos em que deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais em favor do município exequente. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0908355-25.2009.8.08.0045, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 01.09.2023)

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Município de Vitória
e
lhe dou provimento
, para reformar o capítulo da sentença recorrida que condenou o Município ao pagamento das custas processuais, isentando-o do encargo.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)